Tribunal: STF
Processo: AI 94179
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
IOF. 
- O S.T.F. já firmou jurisprudência no sentido de que decreto-lei pode instituir ou aumentar tributo. 
- Inexistência de ofensa aos tratados ALADI e GATT, e, consequentemente, ao artigo 98 do C.T.N. 
Agravo regimental a que se nega provimento.